Tribunal: STF
Processo: RHC 116046
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Processo Penal. 3. Prazo para sustentação oral. Litisconsórcio. Advogados diversos. 4. Ausência de previsão específica no CPP. 5. Disposição no Regimento Interno do TRF da 1ª Região. 6. Não configurada a violação ao contraditório e à ampla defesa. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Recurso a que se nega provimento.